Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS AUTORIZADORES. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à viabilidade de bloqueio de cartões de crédito como medida coercitiva voltada à satisfação do crédito perseguido em sede execução.

3. Recurso conhecido e improvido.